Tribunal: TCU
Processo: 043.566/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3435/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.566/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Rodrigues (XXX.262.538-XX); Marco Antonio da Silva (XXX.959.538-XX); Marli Rosa Pires (XXX.204.918-XX); Mary Christine Aramaki (XXX.112.908-XX); Mateus Nunes de Lima (XXX.423.026-XX); Mauricio Norio Ikeda (XXX.011.788-XX); Nilton Henrique Cazzaniga (XXX.460.728-XX); Osmar Tonini Junior (XXX.964.728-XX); Patricia Aparecida Gigante (XXX.471.268-XX); Rodrigo Messias Barros Oliveira Silva (XXX.691.618-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.